Tribunal: TJSP
Processo: 1011066-58.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Ordinária - - Pretensão de cobrança de honorários profissionais decorrentes de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e reparação por danos morais, em razão da violação dos direitos autorais - Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Recurso provido em parte - Readequação determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Privado – Decisão alterada para

Ementa:
APELAÇÃO - Ação Ordinária - - Pretensão de cobrança de honorários profissionais decorrentes de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia e reparação por danos morais, em razão da violação dos direitos autorais - Sentença de procedência – Inconformismo das rés – Recurso provido em parte - Readequação determinada pela E. Presidência da Seção de Direito Privado – Decisão alterada para calcular os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência dos autores com relação ao pleito reparatório, conforme os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, em consonância com o entendimento sedimentado no rito dos recursos repetitivos pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (Tema no 1.076), que limitou o arbitramento da verba honorária advocatícia por apreciação equitativa aos casos de valor irrisório – Manutenção do V. Acórdão anterior, acrescida da determinação de que os autores devem arcar com honorários advocatícios fixados em 20% do valor atualizado da causa.